Tribunal: TJBA
Processo: 8040787-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040787-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s): CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, TAIS DOREA DE CARVALHO SANTOS, JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA, GIOVANNA FRANCA CONRADO SANTANA AGRAVADO: MAILI BARBOSA MATOS SAMPAIO Advogado(s): PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 481/STJ – PROVIMENTO DO RECURSO I. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto por Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da ação de cobrança ajuizada por Maili Barbosa Matos Sampaio, processo de origem nº 8181631-77.2024.8.05.0001. II. Questão em discussão: Análise da possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica sem fins lucrativos, que atua na prestação de serviços à comunidade, especialmente à população idosa, independentemente de demonstração específica de hipossuficiência, e da aplicação da Súmula 481 do STJ. III. Razões de decidir: A legislação vigente, notadamente os arts. 98 a 102 do CPC/2015, permite a concessão da gratuidade da justiça a qualquer pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, entretanto, aplica-se apenas às pessoas naturais (art. 99, §3º, CPC). Contudo, o STJ pacificou entendimento no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode obter o benefício desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os custos do processo (Súmula 481). No caso, a atuação da agravante em benefício da coletividade e da população idosa justifica, neste momento, a concessão do benefício, especialmente para não inviabilizar seu acesso à justiça. IV. Dispositivo e tese: Agravo de Instrumento conhecido e provido para conceder o benefício da gratuidade da justiça à recorrente. Tese: “A pessoa jurídica sem fins lucrativos faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, desde que demonstrada, ainda que de forma indiciária, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula 481 do STJ.” Legislação citada: Código de Processo Civil/2015, arts. 98 a 102, especialmente art. 99. Lei nº 1.060/50 (parcialmente revogada). Jurisprudência citada: Súmula 481/STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.